Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Civil. Locação residencial – rescisão de contrato acertada por ambas as partes – impossibilidade de cobrança da multa contratual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de encargos decorrentes de contrato de locação residencial. Aduziu a parte autora que locou imóvel residencial à requerida e março de 2024. Acrescentou que, em abril de 2024, a locatária desocupou o imóvel, deixando débitos de água e luz. Narrou, ainda, que não houve o pagamento da multa contratual de valor equivalente a três vezes o valor do aluguel e que o imóvel foi entregue em condições diferentes da que recebeu, pelo que também requereu o pagamento de indenização por danos materiais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo apenas o pedido de indenização por danos materiais.
3. O recurso inominado da parte requerida devolveu ao Colegiado somente a análise do pagamento da multa contratual de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança da multa contratual em razão do rompimento antecipado do contrato de locação, antes de ultrapassado o período mínimo de seis meses, conforme cláusula contratual.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. Incontroverso que as partes celebraram o contrato de locação e que nesse estava prevista a cláusula penal de multa equivalente a 3 vezes o valor do aluguel mensal em caso de desocupação antes de 6 meses.
7. A defesa da requerida foi realizada sem a presença de advogado (ver ID 66979134), juntando documentos em seguida. No áudio objeto do ID 66979137 as partes relatam as desavenças decorrentes da cobrança de água e luz referente ao mês de fevereiro de 2024, portanto, anterior ao contrato. Do mesmo áudio, é possível extrair que a devolução da casa foi acertada entre as partes, mas não se tem claro se seria em 15 ou 30 dias.
8. O print da tela das conversas juntadas pela parte autora no ID 66979113 - Pág. 2, onde a parte requerida diz: “ Vamos fazer assim... Cancela esse novo contrato, q vou sair da casa” é apenas um recorte do que aconteceu. As demais mensagens de mesmo ID e seguintes indicam as desavenças pelo pagamento da luz e da água de fevereiro de 2024 e também no sentido das imperfeições no telhado que originaram acentuada infiltração (ver ID 66979124 - Pág. 8).
9. Com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, não me convenci que a rescisão contratual tenha sido imotivada. Os diálogos e vídeos juntados aos autos, refletem que o conflito estava estabelecido em momento anterior e que era de interesse de ambas as partes por fim à locação. A parte autora não queria promover os consertos no telhado e queria o pagamento de despesas de luz e água anteriores ao início do contrato. A parte requerida não aceitava as cobranças e pedia insistentemente os reparos no telhado.
10. Nesse contexto, não subsiste fundamento jurídico para sustentar a cobrança da multa contratual, porque a desocupação do imóvel foi ajustada entre as contratantes.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de cobrança da multa contratual.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.